Tribunal: TJDFT
Processo: 0709677-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709677-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Eveliny de Siqueira Torres Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eveliny de Siqueira Torres contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0755383-10.2024.8.07.0001, assim redigida: “A embargante requereu efeito suspensivo e gratuidade de justiça. Ofertou, para garantia do Juízo, os imóveis matriculados no Ofício de Registro de Imóveis de Cidreira – Comarca de Tramandaí/RS sob os número 36.115, 36.116, 36.117, 36.118, 36.119, 36.715, 36.716, 36.717, 36.718, 36.719. Ocorre que esses imóveis, cada um avaliado em aproximadamente R$ 50.000,00 (totalizando R$ 500.000,00), além de não atingirem o valor da execução (R$ 717.800,10) estão em nome de OGMS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI e não da executada. Portanto, não representam garantia idônea e, ainda que o fossem, não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) em intensidade suficiente para acudir a pretensão, tampouco plausibilidade do direito. Isso porque, embora relevantes os fundamentos invocados, não há como aquilatar, neste estágio processual, a inexigibilidade do título executivo extrajudicial ou excesso de execução, antes do oferecimento da impugnação aos embargos pela outra parte. Aliás, colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1272827/PE, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 526), consolidou entendimento de que a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos à execução fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)”, os quais não estão todos presentes na hipótese em análise. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, mesmo instada a comprovar a alegada hipossuficiência, a embargante se limitou a juntar mera declaração de pobreza que, de maneira estanque, não é apta a demonstrar que o pagamento das despesas processuais a deixarão à deriva. Também não é o caso de deferir o parcelamento das custas, porquanto tal beneplácito decorre da demonstração da alegada hipossuficiência jurídica. Neste sentido, os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPRIDA. REQUISITO OBJETIVO FIXADO PELA RESOLUÇÃO No 140/2015 EDITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. (...) (Acórdão 1308403, 07245479620208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FACULDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Alegada a ilegitimidade passiva em contestação, somada ao reconhecimento da parte autora do equívoco na composição processual passiva, deve ser facultada a apresentação de nova petição inicial com a substituição da parte ré. 2. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1309577, 07430957220208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei. Calha ressaltar que o pálio da gratuidade de justiça foi concebido pelo legislador em prol daqueles que comprovarem a necessidade do beneplácito, o que não é o caso do embargante (ao menos não ficou demonstrado). Posto isso, indefiro os pedidos de efeito suspensivo e de gratuidade de justiça. Venham os comprovantes de recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) e extinção do processo. Publique-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 61847592), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deixar de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução manejados na origem. Verbera também haver oferecido bens imóveis de terceiros como garantia, avaliados em R$ 100.000,00 (cem mil reais) cada, perfazendo o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). No entanto, o Juízo a quo não considerou adequadamente a aludida avaliação. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão do curso do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a consequente suspensão da execução em desfavor da agravante. A agravante está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 99, § 7o, do CPC, pois o recurso tem por objetivo impugnar a decisão interlocutória por meio da qual foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juizo sua decisão. Nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução manejados pela agravante. A respeito do tema é necessário ressaltar que os embargos à execução não são dotados de efeito suspensivo, salvo nas hipóteses em que, mediante requerimento formulado pelo embargante, forem constatados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e o devedor oferecer a respectiva garantia, nos termos da regra prevista no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução requer o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, entre os quais, a garantia do juízo. 2. A dispensa da garantia ao deferimento do efeito suspensivo encerra excepcionalidade, inexistindo, na espécie, argumentação sólida no sentido da impossibilidade de a parte embargante-agravante prestá-la, tampouco demonstração de insuficiência patrimonial. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1764970, 0729819-66.2023.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o Juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. A jurisprudência admite, em situações excepcionais, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem que tenha sido prestada a caução, quando, de forma inequívoca, o embargante demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica na hipótese dos autos. 3. No caso, os fatos alegados pelo agravante necessitam de dilação probatória e não servem, de plano, para a suspensão da execução. Assim, ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como não demonstrada a efetiva impossibilidade de garantia do juízo, não há que se falar em reforma da decisão agravada que recebeu os embargos à execução, porém indeferiu o pedido de efeito suspensivo. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão no 1764528, 0716125-30.2023.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. I - Consoante disciplina o art. 919, §1o, do CPC, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deverão estar presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão da tutela provisória e a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Ausente a garantia da execução, indefere-se o efeito suspensivo aos embargos à execução. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão no 1732380, 0718700-11.2023.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023) (Ressalvam-se os grifos) Na presente hipótese a recorrente ofereceu, como garantia ao Juízo, os imóveis registrados sob as matrículas no 36.115, no 36.116, no 36.117, no 36.118, no 36.119, no 36.715, no 36.716, no 36.717, no 36.718 e no 36.719, do Cartório de Registro de Imóveis de Cidreira, Comarca de Tramandaí-RS, de propriedade de terceiro. Ocorre que o relatório de avaliação emitido pela arquiteta e urbanista contratada pela agravante não descreve detalhadamente as características de cada imóvel, tampouco esclarece qual a metodologia adotada para justificar os valores respectivos (Id. 69852156). Diante desse cenário o Juízo singular acertadamente utilizou como parâmetro, a avaliação contida nos registros dos aludidos imóveis (Id. 69852158, Id. 69853159, Id. 69853160, Id. 69853161, Id. 69853162, Id. 69853163, Id. 69853164, Id. 69853165), no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, perfazendo o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), valor insuficiente para garantia ao Juízo. Ademais, os argumentos articulados pela recorrente, alusivos ao alegado excesso de valor da dívida e à inexigibilidade do título executivo, consistem em questões que devem ser objeto de esclarecimento oportuno, por meio do contraditório a ser instaurado no curso do procedimento dos embargos à execução (art. 917 do CPC). Assim, verifica-se que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela agravante. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Quanto ao mais a agravante deve apresentar seus comprovantes de renda, extratos bancários atualizados ou outros elementos de prova que permitam subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica ou efetuar, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Ressalte-se que o não atendimento da determinação judicial acarretará o não conhecimento do recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da regra estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de março de 2025 Desembargador Alvaro Ciarlini Relator